Tribunal: TJES
Processo: 0001006-78.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001006-78.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSCELINA GOMES MACHADO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. VÍCIO SANADO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. De fato, vislumbro que o acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca do pedido de compensação de valores creditados na conta da parte embargada, com aqueles que devem ser restituídos pelo banco, em razão do reconhecimento do desconto indevido nos seus proventos de aposentadoria.

3. Considerando a reiteração do pedido de compensação dos valores e a concordância exarada pela parte embargada, impõe-se o seu acolhimento.

4. Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão, imprimindo-lhe efeitos infringentes.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001006-78.2021.8.08.0011

Embargante: Banco Itaú Consignado S.A.

Embargado: Juscelina Gomes Machado

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra o acórdão de id. 12825668, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por Juscelina Gomes Machado, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos, bem como condenar o requerido à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da apelada e, ainda, condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Após o trânsito em julgado, deve ser expedido alvará em favor do banco requerido para levantamento do depósito judicial realizado pela requerente.

Nas razões recursais de id. 13281748, o embargante alega, em síntese, que houve omissão no acórdão ao não analisar o pedido de compensação de valores creditados na conta da parte embargada, com aqueles que devem ser restituídos pelo banco, em razão do reconhecimento do desconto indevido nos seus proventos de aposentadoria.

Contrarrazões apresentadas no id. 14034374.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

De fato, vislumbro que o acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca do pedido de compensação de valores creditados na conta da parte embargada, com aqueles que devem ser restituídos pelo banco, em razão do reconhecimento do desconto indevido nos seus proventos de aposentadoria.

Nada obstante, o acórdão embargado havia determinado a expedição de alvará em favor do banco requerido para levantamento do depósito judicial realizado pela requerente.

Considerando a reiteração do pedido de compensação dos valores e a concordância exarada pela parte embargada, impõe-se o seu acolhimento.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração, para sanar a omissão e, concedendo-lhes efeitos infringentes, integrar o acórdão embargado e determinar a compensação entre o valor total liberado em favor da embargada e o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.